Tribunal: TJES
Processo: 0001173-19.2019.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APURAÇÃO UNILATERAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de cobrança c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos consumidores para declarar a nulidade de cobrança decorrente de suposta fraude em medidor de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica observou o procedimento previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL para apuração de fraude em medidor de energia elétrica; e (ii) estabelecer se o Termo de Ocorrência e Inspeção e o laudo técnico produzidos unilateralmente constituem prova suficiente para legitimar a cobrança de consumo não faturado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor submete-se às normas do CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º, circunstância que impõe a observância do contraditório e da ampla defesa na apuração de suposta fraude em medidor de energia elétrica.

A presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção possui natureza relativa e cede diante da demonstração de inobservância das normas procedimentais previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

O art. 129, §§ 5º a 7º, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL impõe à concessionária o dever de comunicar previamente o consumidor acerca da realização da avaliação técnica do medidor retirado, assegurando-lhe o direito de acompanhamento do procedimento e de exercício do contraditório.

A ausência de comprovação da prévia notificação do consumidor para acompanhar a perícia técnica do medidor configura vício insanável do procedimento administrativo, por impedir a fiscalização da prova produzida unilateralmente pela concessionária.

A mera oscilação no perfil de consumo de energia elétrica não autoriza, por si só, a conclusão quanto à existência de fraude, por constituir simples indício que demanda confirmação por prova técnica produzida em observância ao contraditório e à ampla defesa.

O laudo técnico elaborado sem ciência prévia do consumidor e sem possibilidade de acompanhamento pela parte adversa possui reduzida força probatória, diante da ausência de garantia de imparcialidade e fiscalização do procedimento.

O entendimento firmado no Tema 966/STJ condiciona a legitimidade da cobrança de consumo recuperado por fraude à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, vedada a apuração unilateral pela concessionária.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a insuficiência do Termo de Ocorrência e Inspeção produzido unilateralmente para comprovação da fraude em medidor de energia elétrica, exigindo perícia técnica idônea realizada em conformidade com as normas da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apuração de fraude em medidor de energia elétrica exige observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A ausência de prévia notificação do consumidor para acompanhamento da avaliação técnica do medidor compromete a validade da prova produzida pela concessionária.

O Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado unilateralmente não constitui prova suficiente para legitimar cobrança de consumo não faturado.

A oscilação no perfil de consumo de energia elétrica constitui mero indício de irregularidade e demanda confirmação por prova técnica produzida em conformidade com o devido processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 487, inc. I; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, §§ 5º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 966; TJES, Apelação Cível nº 011180139070, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 05.04.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001173-19.2019.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: FREDESON LUIZ SOARES PALTRINIERI JUNIOR e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001173-19.2019.8.08.0059

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:

FREDESON LUIZ SOARES PALTRINIERI JUNIOR, ELAINE SOARES PALTRINIERI

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, reformando a sentença recorrida e julgando improcedentes os pedidos autorais.

E após analisar os autos, entendo por bem divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator.

No caso, a controvérsia central cinge-se à regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica e a consequente legalidade da cobrança de recuperação de consumo.

A divergência aqui exposta não nega a possibilidade de fraude nem a responsabilidade abstrata do consumidor, mas foca na imprescindibilidade do cumprimento do devido processo legal como condição de validade para a constituição do débito e para o exercício de medidas coercitivas, como a suspensão do serviço.

Saliento, Em. Pares, que o ponto de partida inafastável é o reconhecimento de que a relação jurídica entre a EDP e a agravada é de consumo, regida pelo CDC, conforme seus artigos 2º e 3º.

Essa conclusão não é meramente formal, pois impõe um novo filtro interpretativo sobre todos os atos praticados. A presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora existente, não é absoluta. Ela é, na verdade, uma presunção
juris tantum
, que cede diante de prova em contrário.

No contexto consumerista, essa presunção é ainda mais fragilizada quando o ato administrativo é produzido unilateralmente e em descompasso com as normas que o regulam.

A concessionária, apesar de sua natureza de prestadora de serviço público, submete-se estritamente ao princípio da legalidade (art. 37, CF/88), que, no caso, é detalhado pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, aplicável à hipótese.

A falha em seguir o rito procedimental previsto em tal norma não é um mero deslize, mas uma quebra da própria legalidade que confere legitimidade ao seu ato.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 é cristalina ao estabelecer um rito que garante o contraditório e a ampla defesa durante a apuração da fraude.

Nesse rumo, o art. 129, §§ 5º a 7º, da referida resolução, estabelece uma obrigação inequívoca para a distribuidora:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

A ausência de tal notificação é um vício insanável, uma vez subtraiu do consumidor o direito de acompanhar pessoalmente a análise que fundamentaria a cobrança, de se fazer representar por um técnico de sua confiança para contestar os métodos e conclusões da concessionária em tempo real e de assegurar a lisura e a imparcialidade do procedimento.

No mais, ressalto que a diferença no consumo de energia elétrica (perfil de consumo), por si só, não conduz à conclusão quanto à existência de fraude, como afirmado pelo Em. Des. Relator.

O simples degrau de consumo, evidenciado no histórico acostado aos autos, constitui mero indício, que necessitaria ser corroborado por prova técnica idônea e submetida ao crivo do contraditório para autorizar a responsabilização do consumidor.

Sem a validade da prova pericial do medidor, eis que contaminada pela unilateralidade, a oscilação de consumo pode decorrer de inúmeros outros fatores fáticos (mudança de hábitos, aparelhos defeituosos, imóvel vazio, etc.), não sendo lícito presumir a má-fé do usuário baseando-se exclusivamente em planilhas de faturamento.

Ressalte-se que o laudo técnico elaborado nessas circunstâncias, de maneira unilateral e sem a prévia ciência ou possibilidade de acompanhamento pela parte adversa, encontra-se desprovido da necessária observância ao contraditório e à ampla defesa, circunstância que compromete sua credibilidade e reduz significativamente sua força probatória, porquanto ausente a garantia de fiscalização e participação da parte contrária em sua produção.

Assim, saliento, com a devida vênia, que a conclusão do Em. Des. Relator diverge não apenas das normas da ANEEL, mas também da jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Sodalício.

Nesse ponto, o Tema 966 do STJ é categórico:

Tema 966
– Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (grifei).

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (TJES, Apelação Cível 011180139070, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (TJES, Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des.Relator, entendo por bem dele divergir para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

Considerando o desprovimento do apelo da Concessionária, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº0001173-19.2019.8.08.0059

RELATOR:
DES.FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO DIVERGENTE:
DES.SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V
OTO

(divergência)

Rememoro tratar-se de Apelação Cível interposta pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra sentença de fls.177/180, por meio da qual o juízo da Vara Única de Fundão, em “Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança e

I
ndenização por
D
anos
M
orai
s” ajuizada por
FREDESON LUIZ SOARES PALTRINIERI JÚNIOR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para “
declarar
abusiva a fatura/multa cobrada no valor de R$4.814,36 (quatro mil oitocentos e quatorze reais e trinta e seis centavos)”.

Em suas razões recursais de fls. 182/203, a apelante sustenta, em suma, que:
I)

“
o procedimento realizado pela EDP se deu a luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP
” (fl. 185);
II)

“
em momento algum a EDP imputou aos Apelados a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe a EDP, conforme descrito no art. 190 da Resolução 414/2010 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido a irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita
” (fl. 186);
III)

“
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade
” (fl. 191);
IV)

“
resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor
” (fl. 195).

O em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, conforme vem sustentando em situações semelhantes, considerou que as informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção e sem prova de sua notificação para tal. Nesses termos,
deu provimento ao apelo interposto pela concessionária
de energia elétrica
e reformou a sentença recorrida para

julgar
totalmente
improcedentes as pretensões autorais
.

Com a devida vênia ao em. Relator, sobre a questão jurídica em análise, entendo que a concessionária de energia elétrica não observou os requisitos essenciais para a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Isso porque constitui seu dever observar rigorosamente o procedimento estabelecido pela Resolução Normativa nº414 da ANEEL (hoje Resolução nº1.000/2021, com mesmas previsões), notadamente o artigo 129, caput e seus parágrafos, além de outros critérios: a) entregar cópia do TOI ao consumidor, ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, ou, quando houver recusa, enviar, em até 15 (quinze) dias, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento; e b) comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Embora a concessionária sustente ter seguido as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), os elementos constantes dos autos demonstram que não se assegurou ao autor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme pretende fazer crer a requerida. Ao contrário, observa-se que o
TOI nº
3414998
(fls.52/53) foi elaborado de maneira unilateral, sem qualquer participação ou acompanhamento do usuário no momento da inspeção, uma vez que expressamente registrado que se encontrava ausente, inexistindo, outrossim, comprovante de sua posterior notificação para tal.

Nos termos do art.129 da citada Resolução,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos
devem ser adotados
para a sua caracterização.
Embora a dicção da resolução seja clara e objetiva quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, não consta dos autos qualquer prova da comunicação por escrito direcionada ao recorrido (§7º, do artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL) com a finalidade de cientificá-lo do local, data e hora da realização da avaliação técnica a ser realizada por parte da concessionária (que sequer ocorreu).

Essa irregularidade, claramente evidenciada pela ausência de assinatura do TOI, configura flagrante violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da CRFB/88. Essa prática, além de ferir direitos fundamentais do autor, compromete a própria lisura do procedimento administrativo.

Assim, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência nacional reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, destaco que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“p
ara fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Logo, no caso em análise, resta claro o cerceamento à defesa administrativa do consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dada ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade (STJ - AgInt no AREsp: 1926879 ES 2021/0197969-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022).

Ante o exposto, rogo vênia ao em. Desembargador Relator para divergir, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Ante o desprovimento do recurso, e em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de fls. 177/180 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que, nos autos da “
ação
declaratória de
nulidade de cobrança c/c indenização por danos morais
”, movida por
FREDESON LUIZ SOARES PALTRINIERI JUNIOR
E ELAINE SOARES
PALTRINIERI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 182/203, a parte apelante sustenta, em suma, que:
(
I
)
“
o procedimento realizado pela EDP se deu a luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP
” (fl. 185);
(
I
I)
“
em momento algum a EDP imputou aos Apelados a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe a EDP, conforme descrito no art. 190 da Resolução 414/2010 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido a irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita
” (fl. 186);
(III)
“
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade
” (fl. 191);
(IV)
“
resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor
” (fl. 195).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº 3414998 (fl. 52), lavrado no dia 31/07/2019, detectou fraude no medidor de titularidade da parte apelada, pois a unidade consumidora não estava sendo devidamente registrada, uma vez que estava ligada diretamente à rede elétrica da concessionária requerida, sem medição.

Segundo os técnicos da concessionária apelante, foi constatado o seguinte: “
medidor de energia elétrica encontrado fisicamente com condutor elétrico interligando irregularmente o terminal de entrada e saída do borne do medidor de energia, impedindo o correto registro de energia consumida pelo medidor
”.

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Veja-se que foi constatado que a instalação deixou de registrar corretamente o consumo de energia, e efetuado o cálculo de consumo irregular, conforme normatização regente (considerando a média dos três maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 dias), apurando-se, no período também permitido pela normatização regente, de 26/04/2017 a 31/07/2019, o montante de R$ 4.814,36 (quatro mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e seis centavos), cujo documento assegura o contraditório ao consumidor (fls. 43/50).

Observa-se que constam dos autos, ainda, os registros fotográficos feitos pelos técnicos da apelante (fls. 129/132), que denotam o estado em que se encontrava a instalação da consumidora, interligada diretamente na rede de distribuição.

Ademais, o histórico de consumo juntado aos autos (fls. 140/141) evidencia claramente o degrau de consumo, tendo em vista que no período de irregularidade, os valores decorrentes do gasto de energia não ultrapassavam a monta de R$60,00 (sessenta reais), sendo que após a regularização da unidade foi de R$138,00 (cento e trinta e oito reais) no mês de outubro de 2019, R$172,95 (cento e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) em novembro/2019 e R$208,10 (duzentos e oito reais e dez centavos) no mês de outubro do mesmo ano.

Nesse contexto, inexiste mácula no procedimento adotado pela concessionária apelante, de forma que regular e válida a forma de constatação da fraude na instalação.

Não obstante o douto julgador de origem ter entendido que a parte requerida, ora apelante, não comprovou a existência suposta irregularidade, a qual deveria ter sido aferida por perícia técnica, entendo que
a
fraude
está
devidamente

demonstrada
pela
descrição do TOI
, e, sobretudo,
pelas fotografias e
pelo degrau de consumo claramente identificado após a
regularização da unidade
, cuja
medição de consumo ficou
comprometida pelos danos causados por intervenção de terceiros.

Como sabido, o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época).

Desse modo, inexistia óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS
2
.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço. 2. Recurso provido. (Data: 13/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0006279-09.2019.8.08.0011, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço. 3. Não estando configurado o ato ilícito da concessionária de serviço público, inviável o pagamento da indenização por danos morais. Em contrapartida, torna-se possível a cobrança dos valores a título de refaturamento. 4. Recurso provido. (Data: 13/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001931-56.2021.8.08.0021, Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR
INTEGRALMENTE
IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

2
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza (acompanhada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos), a fim de CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação de E
DP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Outrossim, ante o desprovimento do recurso, e em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, majorar para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.
Acompanho a divergência.